Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SORAIA FRANCO BARBOSA DINIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeito modificativo, intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 28009241. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora